Tribunal: TJDFT
Processo: 0028894-78.2014.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. AUTOS REDISTRIBUÍDOS EM RAZÃO DE APOSENTADORIA DO RELATOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Em face da aposentadoria do em. Relator, os autos foram redistribuídos para outro julgador da eg. 5a Turma Cível.
2. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. Afasta-se a alegação de vício se todos os argumentos apresentados pela recorrente foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.